Tribunal: TJSP
Processo: 2015993-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Interdição
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBICA. INTERDIÇÃO DE CASA DE REPOUSO E REMOÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS. POSSIBILIDADE. DOCUMENTAÇÃO OFERECIDA REVELANDO EM JUÍZO DE COGNIÇÃO LIMINAR QUE O ESTABELECIMENTO NÃO POSSUIU ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, DESCUMPRE MEDIDAS SANITÁRIAS E DIFICULTA O INGRESSO DO AGRAVADO PARA FISCALIZAÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE LHE FORAM IMPOSTAS. DECISÃO MANTIDA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBICA. INTERDIÇÃO DE CASA DE REPOUSO E REMOÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS. POSSIBILIDADE. DOCUMENTAÇÃO OFERECIDA REVELANDO EM JUÍZO DE COGNIÇÃO LIMINAR QUE O ESTABELECIMENTO NÃO POSSUIU ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, DESCUMPRE MEDIDAS SANITÁRIAS E DIFICULTA O INGRESSO DO AGRAVADO PARA FISCALIZAÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE LHE FORAM IMPOSTAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.